Tribunal: TJMT
Processo: 0003759-13.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003759-13.2015.8.11.0018
RECORRENTE: MARCOS MARRAFON
RECORRIDO: ROSINEIDE DA CRUZ BITENCOURT
Vistos, etc.
Certifique-se se houve apresentação de contrarrazões ao Recurso Especial de id 49821959.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII